Tribunal: TJBA
Processo: 8050867-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Mandado de Segurança nº 8050867-40.2023.8.05.0000, da Comarca de Jeremoabo Impetrante: Antenor Idalécio Lima Santos Advogada: Dra. Michelly de Castro Varjão (OAB/BA 29819) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 0000351-90.2018.8.05.0142 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. MULTA APLICADA A ADVOGADO CONSTITUÍDO, POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CPP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL PARA IMPUGNAR O ATO JUDICIAL. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA MANDAMENTAL. MÉRITO. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO POR DUAS VEZES. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ATO PROCESSUAL APRESENTADO APENAS APÓS APLICAÇÃO DA MULTA E DETERMINAÇÃO DA INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Impetração que sustenta, em síntese, o descabimento da decisão impugnada, ao argumento de que, embora as alegações finais tenham sido apresentadas intempestivamente, tal fato não enseja desídia ou abandono da causa. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração, ao argumento de ser cabível, para a espécie, a interposição de recurso de apelação, manifestando-se, no mérito, pela denegação da segurança. Tratando-se o ato impugnado de decisão interlocutória contra a qual inexiste previsão de recurso na legislação processual penal, mostra-se cabível o ajuizamento da presente ação mandamental, conforme inteligência do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009. Advogado de defesa dos réus no processo de origem, ora Impetrante, que foi devidamente intimado, por duas vezes, para apresentação das alegações finais, conforme certidões constantes no ID 51764182 – fls. 18 e 23, datadas de 26/01/2023 e 29/05/2023, tendo o prazo para apresentação do ato pendente transcorrido “in albis”, sem qualquer justificativa nos autos, o que levou a Autoridade Impetrada à aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, por abandono da causa, com arrimo no art. 265 do CPP. Apenas após a publicação da decisão impugnada, e da intimação dos réus para constituição de novo patrono, foram apresentadas as alegações finais defensivas pelo Impetrante, em 04/10/2023, ID 51764182 – fl. 06, portanto, mais de 09 (nove) meses após a primeira intimação. Configura-se o abandono da causa quando o advogado, de forma injustificada, deixa de promover atos que lhe competia realizar no processo, sem prévia comunicação ao Juízo. A omissão, sem justificativa, do patrono, que deixa, reiteradamente, de apresentar as alegações finais, mesmo tendo sido duas vezes intimado, configura evidente descumprimento do seu dever funcional, caracterizando o abandono da causa e ensejando aplicação de multa, nos termos do art. 265 do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050867-40.2023.8.05.0000, da Comarca de Jeremoabo, em que figura como Impetrante Antenor Idalécio Lima Santos, e como Autoridade Impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)